Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 921 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que, no caso de não localização de bens passíveis de penhora, a execução ficará suspensa pelo prazo de um ano.
2. A suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC, não atesta o abandono da causa pelo exequente, não havendo óbice que os credores promovam diligências que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução.
3. Apelo conhecido e provido.